Tribunal: TJSP
Processo: 2267314-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Sentença de procedência. Recurso provido para extinguir o feito sem análise de mérito. Cumprimento de sentença. Obrigação de devolver o veículo convertida em perdas e danos. Não incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, DL no.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Sentença de procedência. Recurso provido para extinguir o feito sem análise de mérito. Cumprimento de sentença. Obrigação de devolver o veículo convertida em perdas e danos. Não incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, DL no. 911/69. Ação extinta sem resolução do mérito, e não julgada improcedente. Restituição que deve observar o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da alienação (e não da apreensão), que impossibilitou o cumprimento da obrigação de fazer, ensejando conversão em perdas e danos. Precedentes. Decisão reformada, apenas para afastar a incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, DL no. 911/69. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267314-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravada NILSA PECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 19270 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Nilsa Peca
Comarca: Santo André
Designição do juiz do processo no 1og com gênero Não informado: Nome do juiz
prolator da sentença Não informado
Voto no 19270
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Ação de busca e
apreensão. Liminar deferida. Sentença de procedência. Recurso provido
para extinguir o feito sem análise de mérito. Cumprimento de sentença.
Obrigação de devolver o veículo convertida em perdas e danos. Não
incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, DL no. 911/69. Ação extinta
sem resolução do mérito, e não julgada improcedente. Restituição que
deve observar o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da
alienação (e não da apreensão), que impossibilitou o cumprimento da
obrigação de fazer, ensejando conversão em perdas e danos. Precedentes.
Decisão reformada, apenas para afastar a incidência da multa prevista no
art. 3o, § 6o, DL no. 911/69. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Banco Pan S/A, em razão da r. decisão de fls. 53/54,
proferida no incidente de cumprimento de sentença no.
0009949-40.2020.8.26.0554, pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
Santo André, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
Alega o agravante em resumo, que: o veículo apreendido foi
alienado pelo valor máximo possível, com depósito judicial da respectiva
quantia, devidamente atualizada; o título executivo não prevê parâmetro para
avaliação do valor do veículo em caso de conversão em perdas e danos, nem
multa de 50% (art. 3o, § 6o, do DL no. 911/69), pois o feito foi extinto sem
resolução do mérito, e não julgado improcedente; é inviável a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 19270 - 3/6
Tabela Fipe, que não considera a depreciação do veículo em razão da posse
exercida pela agravada, constituindo mera estimativa do valor de mercado do
bem; enquanto credor fiduciário, agiu no exercício regular de um direito
legalmente assegurado.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 09/13).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 18/29).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação de busca e apreensão, com liminar deferida,
julgada procedente (proc. 1017747-06.2018.8.26.0554). Em grau de recurso, o
feito foi extinto, sem análise de mérito, nos seguintes termos:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
procedência. Ausência de comprovação da constituição do
devedor em mora, na forma estabelecida pelo artigo 2o, § 2o do
Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 12.043/2014.
Informação
dos
Correios
desacompanhada
de
aviso
de
recebimento. Inobservância da orientação contida na Súmula 72
do C. STJ. Extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do
CPC/2015.
Sentença
reformada.
Inversão
do
ônus
da
sucumbência. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017747-06.2018.8.26.0554; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
(proc.
0009949-40.2020.8.26.0554), a obrigação de devolver o veículo foi convertida
em perdas e danos, conforme segue:
“Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença com relação à verba
sucumbencial e de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 19270 - 4/6
Quanto à verba sucumbencial, o cumprimento iniciou-se pelo valor
de R$ 3.468,63 (junho de 2020), sobrevindo o reconhecimento da
dívida no importe de R$ 3.518,73 (fls. 32), seguido de depósito
judicial (fls. 36).
Com relação à obrigação de fazer, o executado reconheceu a
impossibilidade do cumprimento e requereu a conversão em perdas
e danos pelo valor da venda, devidamente atualizado, no importe
de R$ 18.465,28 (fls. 32/33).
A exequente não concordou com o pedido requerendo a conversão
pelo valor de mercado constante na Tabela Fipe, na data da
apreensão, acrescido da multa prevista no § 6o do artigo 3o da Lei
911/96 (fls. 38/51).
É o relatório. DECIDO.
Ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer
CONVERTO-A em perdas e danos devendo o exequente ser
indenizado pelo valor da Tabela Fipe na data da apreensão.
O leilão foi realizado por ato próprio do executado, não tendo a
exequente dado causa a ele. Assim, o pedido de indenização pelo
valor da venda não medra.
Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelos
índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a contar da
data da apreensão e juros de mora de 1% ao mês desde o término
do prazo do cumprimento da obrigação de fazer.
A indenização deve ser acrescida da multa prevista no § 6o do
artigo 3o do Decreto Lei no equivalente a 50% do valor
originalmente financiado, devidamente atualizado pelos mesmos
índices supra citado.
Concedo prazo de 10 dias para apresentação dos cálculos,
conforme requerido pela exequente (fls. 51).
Sem prejuízo, tratando-se de valor incontroverso, expeça-se
mandado de levantamento da quantia depositada às fls. 36/37 em
favor da exequente. Para tanto, apresente o patrono formulário
próprio.”
Com efeito, não há falar na incidência da multa prevista no art.
3o, § 6o, DL no. 911/69, visto que a ação foi extinta sem resolução do mérito, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 19270 - 5/6
não julgada improcedente. Por outro lado, a restituição deve observar o valor de
mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da alienação (e não da apreensão), que
impossibilitou o cumprimento da obrigação de fazer, ensejando conversão em
perdas e danos. Nesse sentido, confira-se:
1. Agravo de instrumento
Impugnação ao Cumprimento de
sentença - Extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução
de mérito Devolução do veículo apreendido não ocorrida - Multa
prevista no art. 3o, § 6o, Decreto-Lei no 911/69 Inaplicabilidade
Cabimento da multa unicamente em caso de improcedência da
ação de Busca e Apreensão, em que há analise de mérito. 2.
Compensação entre a indenização devia ao agravante em
substituição à devolução do veículo e eventuais débitos dele
perante a agravada em decorrência do contrato Descabimento
Ação de busca e apreensão que não se confunde com cobrança e,
ainda que tivesse sido julgada pelo mérito, não estaria apta a
conferir à agravada crédito passível de compensação
Agravo
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215755-51.2020.8.26.0000;
Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA
E
APREENSÃO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
Reconhecida pela sentença o adimplemento do contrato e a
obrigação de restituição do veículo ao réu, tendo este, no entanto,
sido levado à leilão, convertida em perdas e danos a obrigação,
esta deve observar o valor do veículo segundo a tabela FIPE.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135365-94.2020.8.26.0000;
Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
Agravo de instrumento Alienação fiduciária Busca e apreensão
- Cumprimento de sentença - Ausência de prova da mora - Venda
extrajudicial do bem - Restituição do valor de mercado do veículo
(Tabela FIPE) Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143526-93.2020.8.26.0000;
Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/07/2020; Data de Registro: 19/07/2020)
Destarte, é caso de parcial provimento recursal, reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267314-47.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 19270 - 6/6
decisão recorrida, apenas para afastar a incidência da multa prevista no art. 3o,
§ 6o, DL no. 911/69.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, afastada a
incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, DL no. 911/69.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator